Tribunal: TJPA
Processo: 0805052-06.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0805052-06.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: ANDREO CARDOSO RIBEIRO

SUSCITADO: 3 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO. PLEITO PARA AFASTAR A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O CONFLITO DE JURISIDIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do Conflito Positivo de Competência suscitado por Andreo Cardoso Ribeiro.

II. Questão em discussão:

2.

O agravante alega que a decisão que não conheceu do Conflito Positivo de Competência merece reforma, pois incidiu em equívoco ao entender pela inexistência de controvérsia entre as autoridades judiciárias.

III. razões de decidir

3.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência do pressuposto fundamental para a configuração do conflito de competência, qual seja, a controvérsia entre duas ou mais autoridades judiciárias que se considerem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso em relação ao mesmo acusado.

4.

O Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua delimitou sua competência em relação ao agravante, mantendo-a sob o fundamento de que ele não estava em serviço durante a prática delitiva. O Juízo da Vara Única da Justiça Militar reconheceu sua competência apenas em relação aos demais policiais militares que estavam em serviço.

5.

Não se verifica a coexistência de decisões conflitantes de dois juízos reivindicando para si a competência para julgar o mesmo delito imputado a Andreo Cardoso Ribeiro. A discordância do agravante com a decisão da Justiça Comum não configura um conflito de competência, mas sim inconformismo com a decisão proferida.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Agravo Regimental
impetrado e, no mérito, pelo
desprovimento
do mesmo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO
Nº 0805052-06.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: ANDREO CARDOSO RIBEIRO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o conflito de jurisdição.

Em 17 de março de 2025, Andreo Cardoso Ribeiro ingressou com Conflito Positivo de Competência, com pedido de suspensão, em face do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua e do Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará. O suscitante requereu o conhecimento do suscitado conflito, com a suspensão dos processos/inquéritos, restando o Juízo Militar com a competência provisória, e, quanto ao mérito, o reconhecimento da competência do Juízo Castrense.

Alegou, em síntese, que sendo policial militar e os fatos apurados guardando relação com a sua função – ainda que supostamente praticados fora do serviço –, a competência para processá-lo e julgá-lo seria da Justiça Militar Estadual, assim como foi reconhecido em relação aos demais policiais militares envolvidos nos mesmos eventos.

O conflito de jurisdição deixou de ser conhecido, pois a decisão monocrática entendeu pela ausência dos pressupostos legais para a configuração do conflito positivo de competência, sob o argumento de que não se vislumbra o necessário dissenso entre as autoridades judiciárias quanto à atribuição de competência para o mesmo fato criminoso em relação ao mesmo acusado.

O Suscitante ingressou com Agravo Regimental na data de
03.04.2025
, onde pugna pela reconsideração da decisão agravada, sustentando a existência de conflito pela
conexão/continência
dos fatos, argumentando que a ação delitiva é única e que a separação dos processos seria incabível.

Alega que a competência da Justiça Militar não seria relativa, como entendeu o juízo da 3ª Vara Criminal, exceto nos crimes dolosos contra a vida. Aduz a existência de dualidade de investigações e decisões conflitantes, citando a decretação da prisão preventiva pelo juízo comum e a ausência de tal medida pelo juízo militar. Sustenta, ainda, que os juízes suscitados não foram ouvidos antes da decisão monocrática, em desacordo com o art. 116 do CPP.

Subsidiariamente, requer a submissão do pleito ao Colegiado e, caso mantido o não conhecimento, seja o agravo provido, com a necessidade de informações dos juízes suscitados.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Andreo Cardoso Ribeiro contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do Conflito Positivo de Competência por ele suscitado em face do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua e do Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o agravante reedita a tese de que haveria um conflito positivo de competência, requerendo o conhecimento do suscitado, a suspensão dos processos/inquéritos em curso, o reconhecimento da competência provisória do Juízo Militar e, no mérito, a declaração da competência da Justiça Castrense para processá-lo e julgá-lo. Argumenta, em suma, a existência de conexão entre os fatos apurados em relação a ele e aos demais policiais militares, sustentando a unicidade da ação delitiva e a irrelevância de não estar em serviço no momento dos fatos, dada a suposta vinculação com sua função pública.

Contudo, rogando venia ao ilustre causídico, a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto a decisão agravada analisou detidamente a questão e corretamente concluiu pela inexistência do pressuposto fundamental para a configuração do conflito de competência, qual seja, a controvérsia entre duas ou mais autoridades judiciárias que se considerem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso em relação ao mesmo acusado.

Como bem explicitado na decisão guerreada, o artigo 114 do Código de Processo Penal:

Art. 114. Haverá conflito de jurisdição:

I - quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso;

II - quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos

Na hipótese em apreço,
não se verifica a coexistência de decisões conflitantes de dois juízos reivindicando para si a competência para julgar o mesmo delito imputado a Andreo Cardoso Ribeiro.
O Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, em audiência de custódia,
expressamente delimitou sua competência, mantendo-a em relação ao agravante sob o fundamento de que não estava em serviço quando da suposta prática delitiva.

Fundamentou sua decisão na ausência de informações nos autos que indicassem o exercício da função militar durante o delito.

Por outro lado, o Juízo da Vara Única da Justiça Militar reconheceu sua competência
apenas em relação aos demais policiais militares
, Helton Jones dos Santos Brito, José Eduardo Silva de Oliveira e Deiwison de Lima Coqueiro,
em razão de terem praticado a conduta delituosa quando estavam em serviço, utilizando inclusive viatura da Polícia Militar
, conforme o artigo 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, com a redação dada pela Lei nº 13.491/2017.

Destarte,
cada juízo firmou seu entendimento sobre a própria competência em relação a um grupo específico de investigados, com base em fundamentos distintos (estar ou não em serviço)
. A discordância do agravante com a decisão da Justiça Comum de mantê-lo sob sua jurisdição
não configura um conflito de competência na acepção legal do termo
. Trata-se, em verdade, de
inconformismo com a decisão proferida
, cuja impugnação deve se dar pela via recursal própria, e não pela estreita via do conflito de competência.

A tese do agravante de que a conexão ou continência entre os delitos atrairia a competência da Justiça Militar, obstando a separação dos processos,
não tem o condão de transmudar a sua irresignação em um efetivo conflito de competência
. A decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua de desmembrar o feito, ainda que passível de questionamento pela via recursal adequada,
não representa uma disputa simultânea de competência sobre o mesmo indivíduo
com o Juízo Militar.

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada pelo próprio agravante, como o AgRg no RHC 169223/RJ, embora trate da importância da conexão e continência,
não socorre sua tese de que a separação dos processos, por si só, gera um conflito de competência a ser dirimido na presente via
. A decisão de separar os processos foi tomada por um dos juízos, e a eventual ilegalidade dessa decisão deve ser combatida no bojo do processo em que foi proferida.

Outrossim, a alegação de que a Justiça Militar teria competência absoluta e que o fato de o agravante não estar em serviço seria irrelevante, porquanto a ação delitiva teria vínculo funcional,
reflete o mérito da discussão sobre a competência em si
, matéria que deve ser apreciada no âmbito do processo que tramita perante o juízo considerado competente pela lei.

A decisão do Juízo Comum em sentido contrário, fundamentada no entendimento do STJ de que o delito cometido por policial militar fora do horário de serviço e sem vínculo com a função atrai a competência da Justiça Comum,
não configura um conflito com a decisão do Juízo Militar que reconheceu sua competência sobre os demais militares que estavam em serviço
.

A inexistência de representação pela prisão preventiva do agravante perante a Justiça Militar, enquanto a Justiça Comum decretou sua prisão preventiva,
apenas reforça a ausência de controvérsia entre os juízos sobre a sua situação específica
. Cada qual atuou dentro da esfera de competência que entendeu ser a devida.

Em suma, o que se constata é a manifestação de dois juízos sobre a sua respectiva competência em relação a diferentes investigados, com base em diferentes pressupostos fáticos e jurídicos. A divergência de entendimento da parte agravante sobre qual seria o foro competente para processá-lo não configura o conflito positivo de competência previsto no artigo 114 do Código de Processo Penal.
A via processual adequada para questionar a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua que manteve sua competência é o recurso próprio, e não a suscitação do presente conflito.

Diante do exposto,
VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do Agravo Regimental
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Conflito Positivo de Competência suscitado.

É o meu voto

Belém/PA, 14 de abril de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 26/06/2025